Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706539-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA, MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA e MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo n° 07022220-68.2022.8.07.0007, que acolheu a tutela de urgência pleiteada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIBRE ADMISSÃO LTDA, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 115879876 dos autos de origem): Cuida-se de pedido de antecipação de tutela na qual a parte autora pretende ser imitida na posse do imóvel descrito na inicial, em razão da consolidação da posse e propriedade nos termos da Lei 9.514/97, e os réus se recusam a desocupar o imóvel. Assim resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir: O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada estão suficientemente configurados. De fato, ao menos em cognição superficial, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora, demonstrado pela certidão de matrícula do imóvel (id115271715), em que consta a ocorrência da consolidação da propriedade em favor da parte autora, e pela missiva enviada ao réu, concedendo-lhe prazo para desocupação voluntária (id115271713). E o perigo de dano consiste na violação ao direito da parte autora de usar, gozar e dispor da coisa (art. 1.228, CC), porquanto está sendo privada, senão, de dar a devida destinação econômica ao imóvel, alugando-o a terceiros, ou promovendo sua alienação.. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para imitir a parte autora na posse do imóvel constituído pelo lote 02, da QNA 09, TAGUATINGA/DF, objeto da matrícula n.123756, do Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF, e determinar a imediata desocupação do referido imóvel. Expeça-se mandado de imissão na posse, ser cumprido em face de todos os ocupantes do imóvel. Defiro a realização do ato processual em horário especial, na forma do art.212, § 2o do CPC/2015 e a requisição de força policial, e ordem de arrombamento, se necessários. Advirto o autor que a ele compete contactar o oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado, e proporcionar os meios necessários ao cumprimento da ordem. (...) Os agravantes se investem contra a decisão recorrida, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sua defesa, aduzem: a nulidade do procedimento de execução extrajudicial de consolidação da propriedade, questão discutida também nos autos do processo no 0719864- 58.2021.8.07.0007 em trâmite no Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga; que “é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, mesmo quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário”; que a legislação de regência determina a publicidade dos atos, mas que não foram intimados pessoalmente para a purgação da mora; que a agravada foi declarada revel nos autos acima aludidos, de onde se presumiria a veracidade das alegadas nulidades; que o edital de leilão não contemplava as condições previstas no art. 866 do CPC; que a decisão de origem não considerou a omissão da agravada em demonstrar a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade; que residem no imóvel juntamente com sua família; que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Requerem, deste modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 33171387 e 33171388). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por ser insurgir contra decisão interlocutória que apreciou tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, contudo, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte Julgadora, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. De início, é evidente a iminência de dano imposto aos agravantes, decorrente da própria ordem de desocupação do imóvel que, segundo alegam, é o único de que se utilizam para a moradia de sua família. Ainda que o conceito de bem de família não seja, a rigor, aplicável ao caso, em virtude da própria natureza do contrato firmado pelas partes, é necessário aferir adequadamente os requisitos que autorizam a imissão na posse do imóvel, sobretudo nos casos de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, tendo em vista o procedimento legal aplicável. Nesse quesito, embora necessária análise mais efetiva do caderno processual, parece-me provável o acolhimento da tese recursal, porque não verifico nos autos o cumprimento dos requisitos legais impostos ao credor fiduciário, em especial a notificação dos devedores para efeito de purgação da mora. A teor da disciplina normativa conferida à alienação fiduciária nos contratos de mútuo, verificada a mora, o devedor deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de exercer a faculdade que legalmente dispõe, de promover, no prazo de 15 (quinze) dias, a liquidação do débito inadimplido (Lei no 9.514/97, art. 26, caput e § 1o). Ademais, em consonância com a jurisprudência sobre o tema, o art. 27 do mesmo diploma legal passou a dispor (§2°-A) sobre a necessidade de comunicação ao devedor das datas, horários e locais do leilão a que submetido o bem dado em garantia. Em análise sumária dos autos de origem, não identifiquei o cumprimento de tais formalidades pelo credor fiduciário, ora agravado, o que, a princípio, atrai a probabilidade de acolhimento da tese recursal concernente a provável nulidade do procedimento de consolidação da propriedade imobiliária. Nesse contexto, ao menos até que a Corte delibere sobre a controvérsia dos autos, tenho por suspender os efeitos da decisão recorrida. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora